Tribunal: TJDFT
Processo: 0753060-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FURTO DE MOTOCICLETAS. ADULTERAÇÃO DE SINAIS IDENTIFICADORES. RECEPTAÇÃO. LAVAGEM DE CAPITAIS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que manteve prisão preventiva decretada em investigação sobre associação criminosa especializada em furto de motocicletas no Distrito Federal, adulteração de sinais identificadores e comercialização dos veículos, com posterior lavagem de capitais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a prisão preventiva deve ser revogada diante da alegação de participação periférica, condições pessoais favoráveis e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP, diante da gravidade concreta do modus operandi e do risco de reiteração delitiva.
4. Há prova da materialidade e indícios robustos de autoria, evidenciados por movimentação financeira significativa vinculada ao núcleo econômico da organização criminosa.
5. A atuação no suporte financeiro do grupo revela periculosidade concreta, justificando a necessidade de interromper o ciclo criminoso.
6. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.
7. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes diante da complexidade e da capacidade de reestruturação da organização criminosa.
8. Alegação de desproporcionalidade pelo cumprimento da custódia em comarca distante não configura constrangimento ilegal, devendo ser apreciada pelo Juízo da Execução Penal.

IV. DISPOSITIVO
9. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312 e art. 319.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 986.803/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 16/9/2025, DJEN 24/9/2025; STJ, AgRg no RHC n. 221.602/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 29/10/2025, DJEN 5/11/2025; STJ, AgRg no HC n. 943.726/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 23/10/2024, DJe 28/10/2024.